Tribunal: TJPA
Processo: 0036981-22.2009.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4940 - Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036981-22.2009.8.14.0301

APELANTE: TEMISTOCLES PAULO DA SILVA

APELADO: OSEL-OBRAS SOCIAIS EDUCACIONAIS DE LUZ, UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO, ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL DA AMAZONIA S/S LTDA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036981-22.2009.8.14.0301

EMBARGANTE: SOCIEDADE CIVIL DE ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL DA AMAZÔNIA LTDA

ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD - OAB/PA Nº. 5.192

EMBARGADO: TEMISTOCLES PAULO DA SILVA

ADVOGADA: IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS - OAB/PA Nº. 20.970

EMBARGADA: OSEL - ORGANIZAÇÃO SANTAMARENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EMBARGADA: UNIVERSIDADE SANTO AMARO

EMBARGADO: OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ - OSEL

ADVOGADO: DENIS MACHADO MELO – OAB/PA Nº. 10.307

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
ACOLHIMENTO PARCIAL APENAS PARA O SUPRIMENTO DA OMISSÃO, COM A DECISÃO E REJEIÇÃO DA PREFACIAL DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO EM RAZÃO DA ALEGAÇÃO, NÃO PROVADA, DA PRÁTICA DE AGIOTAGEM, SEM REFORMA DA DECISÃO EMBARGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos,
em CONHECER e ACOLHER EM PARTE os embargos de declaração, apenas para suprir omissão, sem reforma da decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pela
SOCIEDADE CIVIL DE ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL DA AMAZÔNIA LTDA
, em face do Acórdão nº. 211.045 (ID. n. 4293539 - Pág. 1/13), que não conheceu da apelação interposta pelo autor, e, em relação à apelação da ré OSEL – Obras Sociais Educacionais de Luz, acatou a preliminar arguida, declarando a sua ilegitimidade passiva e declarou ser parte legítima a ora embargante, Sociedade Civil de Ensino Médio e Fundamental da Amazônia LTDA, a condenando ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 66.525,56 (sessenta e seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos) e danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Na origem, se trata de uma ação de cobrança em que o autor alega ter realizado um empréstimo a título de investimento na Sociedade Civil de Ensino Médio e Fundamental da Amazônia LTDA, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sob a condição de que a sua esposa fosse incluída no quadro societário da citada instituição. Porém, o avençado entre as partes não foi cumprido o que ensejou ao ajuizamento do feito.

Nos embargos (ID. n. 4293540 - Pág. 2/10), aponta a ré embargante Sociedade Civil de Ensino Médio e Fundamental da Amazônia LTDA: a existência de omissão no acórdão embargado, uma vez que não foi apreciada a tese presente nas contrarrazões ao recurso de apelação, em que afirma como preliminar a impossibilidade jurídica do pedido, em razão da questão posta se tratar de agiotagem, o que impede o autor de se utilizar do Poder Judiciário para realizar a cobrança de dívidas contraídas pela citada prática; a ocorrência de contradição, já que declarou a ilegitimidade passiva da empresa OSEL, porém não lhe excluiu da relação jurídica mesmo ocupando a mesma posição da empresa retirada do feito, não tendo sido comprovado nos autos que as pessoas físicas que tomaram o empréstimo fossem a si vinculadas.

Por essa razão, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que sejam sanadas a omissão e contradição do julgado, em consequência, modificando-o.

Intimado (ID. n. 4293541 - Pág. 2), o embargado apresentou contrarrazões aos aclaratórios (ID. n. 4293542 - Pág. 3/17), em que afirma inexistir qualquer omissão ou contradição a ser corrigida, devendo ser mantido o acórdão em todos os seus termos.

O acórdão embargado foi da lavrada da saudosa Desembargadora Edneia Oliveira Tavares, que me antecedeu na relatoria destes autos.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.022 do CPC) e tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, em situações excepcionais, a alteração ou modificação do
decisum
embargado nas hipóteses de omissão e contradição.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando para rediscutir o julgamento.

A alegação de contradição vem lastreada na alegação de que foi declarada a ilegitimidade passiva da ré OSEL, porém não lhe excluiu da relação jurídica mesmo ocupando a mesma posição da empresa retirada do feito, não tendo sido comprovado nos autos que as pessoas físicas que tomaram o empréstimo fossem a si vinculadas.

No caso não há contradição alguma no julgado a ensejar os embargos manejados, pois a Turma julgadora enfrentou a preliminar de ilegitimidade passiva da embargante, ao decidir que os atos ilícitos praticados por representantes da empresa, no caso concreto, pela teoria da aparência,

importaram na obrigação da pessoa jurídica ao ressarcimento dos danos, uma vez que o vínculo entre José Milton e Hélio Liberal com a Sociedade Civil de Ensino Médio e Fundamental da Amazônia LTDA restou devidamente comprovado, tendo sido expressamente declarada a ilegitimidade de parte da ré OSEL e a legitimidade e condenação da embargante, o que implica, por óbvio, na exclusão do processo de uma e na condenação da outra.

Apesar de não ter havido nenhuma contradição apta a ensejar embargos de declaração, houve sim a omissão apontada em relação à alegação da ocorrência da prática da agiotagem, levantada no curso do processo pela embargante e reiterada na sua contraminuta da apelação; embora a sentença não tenha sobre ela se manifestado, o que não desobriga a instância recursal a decidi-la,

pois são objeto de apreciação pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, mesmo que a sentença não as tenham decidido (art. 515, § 1º do CPC/1973, atual art. 1013, § 1º do CPC/2015).

Passo a suprir a omissão.

Analisando as provas dos autos, percebe-se que o autor/embargado forneceu os valores com o intuito de que sua esposa ingressasse na sociedade educacional, montante recebido por Hélio Liberal e José Milton, representantes da embargante, não ocorrendo a cobrança de juros extorsivos que poderiam configurar a prática da agiotagem. Situação que pode ser constatada através do recibo de ID. n. 4293475 - Pág. 11 e declarações de ID. n. 4293477 - Pág. 16/23.

A simples relação de empréstimo de dinheiro não configura prática ilegal, a usura é caracterizada pela cobrança de taxa de juros superior à legalmente permitida constituindo-se crime contra a economia popular, o que não foi demonstrado nestes autos.

Registre-se que o ordenamento jurídico não veda a cobrança de juros entre particulares, sendo que nos autos não foi demonstrada a cobrança de juros extorsivos, portanto, não há elementos que indiquem a agiotagem.

Assim, rejeito a prefacial de impossibilidade jurídica do pedido, em razão da alegada prática de agiotagem.

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração,
acolhendo-os em parte,
apenas para suprir a omissão supra, contudo, sem efeitos infringentes, mantendo a decisão embargada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/08/2023